Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0728690-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLODOALDO LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Requer a impetrante os beneplácitos da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se a impetrante para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que demonstre a necessidade da gratuidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Neste caso, deverá juntar documentos que atestem inequivocamente a sua condição atual (cópia da CTPS, extratos de todas as contas bancárias que possui e de cartão de crédito dos últimos três meses, gastos com necessidades básicas, entre outros). Caso queria, poderá, desde já, recolher as custas iniciais. Registre-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora